Tribunal: TJSP
Processo: 2130441-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação e levantamento de depósitos – Pretensão prescrita – Depósito não reclamados há mais de 30 anos - Inteligência dos arts. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32 e 2028 do Código Civil – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130441-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NADIA
CORREA (ESPÓLIO), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
2
7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Laís Helena Bresser Lang
Agravante: espólio de Nadia Correa
Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo e outros
Voto no 32496
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desapropriação das ações
nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro Recurso
contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação e
levantamento de depósitos Pretensão prescrita Depósito não
reclamados há mais de 30 anos - Inteligência dos arts. 1o do
Decreto-lei n. 20.910/32 e 2028 do Código Civil
Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto pelo espólio de Nadia Correa,
representado por sua inventariante Maria Margarida Correa Manzatti, em
face da decisão proferida às fls. 42/47 dos autos de origem, proferida
pela MMa. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos
autos da desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista
de Estradas de Ferro, indeferiu o pedido de habilitação, sem extinguir o
processo.
Requer a inventariante que seja deferido o
pedido de habilitação e o levantamento de valores depositados no Banco
do Brasil em nome Nadia Correa. A agravante, alega, em síntese, que a
inventariança foi devidamente comprovada nos autos com a juntada da
certidão do andamento processual do SAJ encartada aos autos, não
havendo qualquer óbice legal na abertura contemporânea do inventário,
até porque o espólio só tomou conhecimento da indenização há pouco
tempo. Aduz a ocorrência de nulidade da citação na desapropriação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
3
ocorreu de forma editalícia sem o esgotamento dos meios necessários, e
da preclusão pro judicato, vez que a Magistrada de primeiro grau revogou
decisão anteriormente proferida há mais de um ano. Assevera que não
há que se falar em prescrição em ação expropriatória enquanto o
proprietário não for indenizado com o pagamento de justo preço pelo bem
expropriado, salientando o fato de que o óbito da ex-acionista
expropriada, por si só, é causa de suspensão do processo. Diz ser
inadmissível a destinação dos depósitos judiciais para o Município nos
termos do art. 1276 do Código Civil, que dispõe exclusivamente quanto a
imóveis urbanos, enquanto o caso trata de depósito judicial, ou para
qualquer outro órgão público, sendo inaplicável o disposto no art. 1o da
Lei no 2.313/54, que trata de contratos de depósito regular e voluntário.
Ao final, requer o provimento ao recurso para deferir o pedido de
habilitação, com o consequente levantamento dos depósitos efetuados
no Banco do Brasil em nome de Nadia Correia, e a suspensão de
expedição de ofícios à Municipalidade de São Paulo, Tesouro Nacional e
Banco Central ou, se o caso, o envio de novos ofícios para cancelamento
dos anteriormente expedidos.
Foi deferido parcialmente o efeito suspensivo,
tão somente para suspender a ordem de expedição de ofício à Secretaria
o Tesouro Nacional e ao Banco Central para que adotem medidas
necessárias com relação aos depósitos efetuados nos autos da ação de
desapropriação de ações da Cia. Paulista de Estradas de Ferro não
reclamados por mais de 30 anos, ao menos até o julgamento final do
presente recurso (fls. 177/178).
Vieram aos autos a contraminuta da Fazenda do
Estado (fls. 187/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
4
É o relatório.
Em análise da decisão agravada, verifica-se que
a inventariante pretende o levantamento de valores em nome do espólio
de Nadia Correa, referentes à indenização pelas ações da extinta Cia
Paulista de Estradas de Ferro.
Entendo que o indeferimento da habilitação foi
corretamente decidido em primeiro o grau, pois conforme bem analisado
pela magistrada não houve a partilha no processo de inventário no
1024471-93.2019.8.26.0100, sendo certo que os autos foram distribuídos
em 20/03/2019 e diante da ausência de cumprimento da determinação
contida nos autos, houve o arquivamento do inventário por falta de
andamento pelo inventariante, tendo o inventário sido abandonado.
No entanto, as questões levantadas nos autos
devem ser resolvidas pelo instituto da prescrição.
Como se verifica na decisão agravada cujo trecho
passo a transcrever:
Não bastasse isso, temos que a presente
pretensão é apresentada 37 anos depois de
registrado
o
acórdão
que
decretou
a
desapropriação, em favor da Fazenda do Estado
de São Paulo, das ações da extinta Cia paulista
de Estradas de Ferro (o acórdão foi registrado em
31/03/1981 - fls. 480). Em 30/05/1985, houve a
publicação no Diário Oficial de Edital para fins do
art. 34, do Decreto no 3365/41. Nesta publicação,
deu-se ciência de que os acionistas eram
expropriados e credores de valores em decorrência da desapropriação de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
5
0033499-81.1961.8.26.0053. Referido edital tem
a função de dar publicidade não só para
eventuais interessados impugnarem o crédito de
algum expropriado, mas também para que os
sucessores e herdeiros se habilitem ao crédito.
Portanto, considero que a data de 30/05/1985 é o
termo inicial dos prazos civis para fins de
verificação de prescrição, renúncia e abandono
do crédito. Sabe-se que toda e qualquer
pretensão em face da Fazenda Pública prescreve
em 5 anos, nos termos do art. 1o, do Decreto
20.910/32. Assim, uma primeira análise, poderia
nos levar a concluir que, em 30/05/1990,
prescreveria a pretensão executiva. Ocorre que
foram realizados depósitos em nome da autora
de 02/01/1987 a 30/12/1993, então não seria
propriamente o caso de prescrição da pretensão
executiva, porque a rigor, a execução se
extinguiu pelo pagamento. Ocorre que os valores
depositados em juízo não podem ficar à
disposição do credor ad eternum, pois isso
acabaria por significar na imprescritibilidade do
direito de crédito. Ora, a prescrição é a regra no
nosso Ordenamento, de modo que, para haver a
imprescritibilidade de algum direito, é necessária
disposição legal expressa nesse sentido, a
exemplo dos incisos XLII e XLIV do art. 5o e do
art. 231, §4o, todos da Constituição Federal, e
não há nenhum dispositivo legal que preveja a
imprescritibilidade de direitos sobre créditos
correspondentes a valores depositados em juízo.
Significa, portanto que os direitos decorrentes
também se sujeitam à prescrição, ou seja, a
realização de negócios jurídicos como a cessão
de direitos ou mesmo o simples pedido de
levantamento de valores depositados em juízo
não podem ocorrer a qualquer tempo; deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
6
observado o prazo prescricional, até porque é
sabido que o direito não socorre aos que dormem
(dormientibus non succurrit jus). Tendo em vista
que o direito ao crédito foi constituído com o
trânsito em julgado do acórdão, o termo inicial da
prescrição dos direitos relativos aos créditos das
ações nominativas corresponde justamente ao
trânsito em julgado da desapropriação, o que
ocorreu em 1981. Tendo em vista que o direito ao
crédito foi constituído com o trânsito em julgado
do acórdão, o termo inicial da prescrição dos
direitos
relativos
aos
créditos
das
ações
nominativas corresponde justamente ao trânsito
em julgado da desapropriação, o que ocorreu em
1981. Como a constituição do crédito ocorreu na
vigência do código civil de 1916, devemos
verificar se o prazo prescricional se enquadra na
regra de transição do art. 2.028, do CC atual
(Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada).
Quando da entrada em vigor do CC 2002, em
janeiro de 2003, já havia transcorrido 21 anos e,
considerando-se o maior prazo prescricional
previsto no CC de 1916 (30 anos), em janeiro de
2003 já havia transcorrido mais da metade do
prazo (15 anos) e por isso, o prazo prescricional
deve ser o do CC de 1916. O CC de 1916
estabelecia em seu art. 179, que os casos de
prescrição não previstos naquele Código seriam
regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177. Este
artigo, por sua vez, dispunha que "as ações
pessoais prescrevem ordinariamente em trinta
anos, a reais em dez entre presentes e, entre
ausentes, em vinte, contados da data em que
poderiam ter sido propostas". Assim, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
7
se considerasse o prazo máximo de 30 anos, os
direitos sobre as ações nominativas, em especial
o
direito
sobre
o
crédito
decorrente
da
desapropriação 361/61, prescreveram no ano de
2011. Ora, a presente habilitação de crédito foi
distribuída
somente
em
2017,
depois
de
transcorridos mais de 35 anos da constituição do
crédito. Evidente, portanto, que a pretensão se
encontra prescrita, nos termos do art. 177, do CC
1916, aplicado em decorrência da regra contida
no art. 2.028, do CC de 2002.
Ademais, não vislumbro nulidade no que tange à
forma adotada para cientificar os interessados acerca da desapropriação
das ações. E ainda que tal tese fosse viável, deveria ter sido sustentada
em demanda própria, não no bojo destes autos, decorridos mais de 30
anos.
Como corretamente apreciado em primeiro grau
não há que se falar em nulidade da cientificação:
“Ademais, temos que a presente pretensão é
apresentada 37 anos depois de registrado o
acórdão que decretou a desapropriação, em favor
da Fazenda do Estado de São Paulo, das ações
da extinta Cia paulista de Estradas de Ferro (o
acórdão foi registrado em31/03/1981 - fls. 480).
Em 30/05/1985, houve a publicação no Diário
Oficial de Edital para fins do art. 34, do Decreto no
3365/41. Nesta publicação, deu-se ciência de que
os acionistas eram expropriados e credores de
valores em decorrência da desapropriação e no
0033499-81.1961.8.26.0053. Referido edital tem
a função de dar publicidade não só para
eventuais interessados impugnarem o crédito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
8
algum expropriado, mas também para que os
sucessores e herdeiros se habilitem ao crédito.
Portanto, considero que a data de 30/05/1985 é o
termo inicial dos prazos civis para fins de
verificação de prescrição, renúncia e abandono
do crédito.”
Depreende-se da análise cronológica efetivada
pela magistrada de primeiro grau que não há dúvidas de que a pretensão
postulada nos autos está prescrita.
Ressalte-se
que
a
prescrição
é
elemento
essencial à estabilidade do sistema jurídico, não havendo, a priori,
nenhum óbice à aplicação deste instituto na seara das desapropriações.
Conforme
ensina
Washington
de
Barros
Monteiro: “a prescrição é indispensável à estabilidade e à consolidação
de todos os direitos; sem ela, nada seria permanente; o proprietário
jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor livre de pagar duas
vezes a mesma dívida... Força reconhecer, portanto, a indiscutível
utilidade da prescrição, que se acha em consonância com a equidade e
com a moral, sendo sua existência absolutamente indispensável em
qualquer sociedade bem organizada” (Curso de Direito Civil, volume I -
Parte Geral, 39a edição, páginas331/333, Saraiva, 2003).
Também não vislumbro óbice às providências
determinadas quanto aos valores depositados e que não foram
reclamados tempestivamente, tendo a julgadora reconhecido que a
inércia do credor por prazo tão significativo importa em reconhecimento
da renúncia tácita ao crédito.
Portanto, pelo meu voto, mantém-se a decisão
agravada que indeferiu o pedido de habilitação e levantamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
9
depósitos, tendo determinado a expedição de ofício à Municipalidade de
São Paulo para que tome ciência da decisão, considerando que os
valores foram abandonados. E caso não haja interesse do Município,
correto o entendimento de que os contratos de depósitos de bens de
qualquer espécie se extinguem no prazo de 25 anos, sendo certo que
ultrapassado tal prazo, os bens depositados devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional e, passados mais 5 anos sem reclamação, incorporam-
se ao patrimônio nacional, conforme Lei no 2.313/1954 e Lei no
9.526/1997, que trata dos depósitos não reclamados até 1997, cassando-
se o efeito suspensivo parcialmente concedido.
E considerando que no caso concreto já se
passaram mais de 30 anos sem que os depósitos judiciais fossem
reclamados fls. 09/17 (autos em primeiro grau), não vislumbro óbice à
expedição de ofícios à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco
Central para que tenham ciência e adotem as providências necessárias.
No mais, sendo evidente a ocorrência da
prescrição, instituto sobre a qual o agravante teve oportunidade de se
manifestar no bojo deste recurso, aplicável ao caso o disposto nos artigos
1o do Decreto-lei n. 20.910/32 e 2.028 do Código Civil.
Por fim, entendo que a decisão que indeferiu o
pedido de habilitação e levantamento dos valores está devidamente
fundamentada e não deve ser modificada. Apenas quando evidente a
ilegalidade da decisão interlocutória, ou eventual desvio de finalidade, ou
mesmo abuso de poder do juiz ensejaria a substituição do juízo valorativo
do juízo monocrático pela instância recursal.
Salvo hipóteses de ilegalidade ou arbítrio
manifestos, ou de decisões de cunho teratológico, e para a salvaguarda
de direitos individuais ou coletivos, líquidos e certos, não cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130441-40.2020.8.26.0000 -Voto no 32496
10
Tribunal ad quem a substituição do juízo e da convicção do magistrado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
cassando cassando-se o efeito suspensivo parcialmente concedido.
Eduardo Gouvêa
Relator